Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736137-94.2025.8.07.0000 DESPACHO A Procuradoria de Justiça afirmou que a causa é desprovida de interesse que justifique sua intervenção (id. 75707744). Desnecessária, portanto, nova remessa. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator